Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723671-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADELVINA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 3 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora